Tribunal: TJSP
Processo: 2155062-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. Recurso tirado contra decisão que facultou às partes a especificação das provas que pretendem produzir em juízo. Despacho de mero expediente, sem cunho decisório e, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. Não conhecimento do recurso, que se impõe.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. Recurso tirado contra decisão que facultou às partes a especificação das provas que pretendem produzir em juízo. Despacho de mero expediente, sem cunho decisório e, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. Não conhecimento do recurso, que se impõe. Precedentes. Recurso não conhecido.